Tribunal: TJSP
Processo: 1001026-23.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
"Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada." Juntada de documentos com a apelação. Inadmissibilidade. Inteligência do § único, do art. 435 do CPC. Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil. Contrato de Garantia de Pagamento das prestações do FIES. Compromisso da instituição

Ementa:
"Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada." Juntada de documentos com a apelação. Inadmissibilidade. Inteligência do § único, do art. 435 do CPC. Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil. Contrato de Garantia de Pagamento das prestações do FIES. Compromisso da instituição financeira em quitar o financiamento do curso de graduação da autora. Não cumprimento dos requisitos exigidos. Manutenção da sentença. Recurso desprovido, com majoração de verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001026-23.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante JOSIANE
SILVA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OPEN EDUCAÇÃO
LTDA..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com majoração da verba honorária. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE
JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001026-23.2020.8.26.0161 -Voto no 30532
2
Apelação Cível no 1001026-23.2020.8.26.0161
Apelante: Josiane Silva de Souza
Apelado: Open Educação Ltda.
Interessado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Diadema
Voto no 30532
“Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais,
com pedido de tutela antecipada.” Juntada de documentos
com a apelação. Inadmissibilidade. Inteligência do §
único, do art. 435 do CPC. Prestação de serviços
educacionais. Financiamento estudantil. Contrato de
Garantia
de
Pagamento
das
prestações
do
FIES.
Compromisso da instituição financeira em quitar o
financiamento do curso de graduação da autora. Não
cumprimento dos requisitos exigidos. Manutenção da
sentença. Recurso desprovido, com majoração de verba
honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls. 253/258,
que julgou improcedente “Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, com pedido de tutela
antecipada”, com extinção da ação nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
condenando a autora no reembolso, em favor dos ré, das custas e despesas
processuais recolhidas no curso da ação e dos pagamento dos honorários
advocatícios sucumbenciais, devidos aos patronos dos réus, fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, em relação ao patrono de cada um dos réus,
observada a gratuidade da justiça concedida.
Recorre a autora (fls. 263/268).
Sustenta, em síntese, que não inovou em réplica tal
como entendeu o juízo a quo; que fez as 96 ações sociais, juntando neste
momento os comprovantes enviados pela igreja onde as ações foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001026-23.2020.8.26.0161 -Voto no 30532
3
realizadas, os quais não foram juntados antes por conta da pandemia; que o
prazo estabelecido na cláusula 6, II do contrato firmado inicialmente, foi
prorrogado, prevendo um novo prazo para a realização das ações sociais
não sendo obrigatório a entrega das ações sociais a cada 15 dias (fls.
247/252); que não recebeu o e-mail de comunicação obrigatório previsto na
cláusula 5 do anúncio de prorrogação; que a apelada que deveria informar
os locais de realização das ações sociais; que a apelante cumpriu todas as
ações sociais que fora acordado no contrato de assunção de dívida, devendo
a apelada realizar o pagamento do financiamento estudantil; que a apelada
“fechou todas as suas instituições para que a Apelante e outros alunos não
encontrasse para entregar as ações sociais que havia realizado, sendo que até trocou
seu nome social para OPEN EDUCAÇÃO LTDA.”; por fim, requer a reforma
da sentença, a fim de declarar a inexigibilidade do debito, decorrente do
contrato do FIES, com a consequente condenação da Apelada a obrigação de
fazer o pagamento integral do financiamento estudantil e a condenação da
apelada em danos morais.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso é
tempestivo e foi regularmente processado, sem recolhimento do preparo
diante da gratuidade concedida, com resposta as fls. 293/302. Houve
oposição da ré ao julgamento virtual (fl. 318).
É o relatório.
Cuida-se de “Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, com pedido de tutela
antecipada”, na qual a autora pretende seja a ré condenada ao cumprimento
do compromisso assumido na contratação realizada entre as partes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001026-23.2020.8.26.0161 -Voto no 30532
4
referente ao pagamento do financiamento estudantil de curso superior,
argumentando que atendeu a todos os requisitos exigidos pela instituição de
ensino, mais danos morais.
A Mma. Juíza a quo julgou improcedente a causa
entendendo que a autora não cumpriu com as condições contratuais,
especificamente a “cláusula sexta, II, do contrato, ou seja, participar, a cada
quinze dias, de alguma atividade social, que deverá ser comprovada por meio de
declaração emitida pela competente entidade ou organização sem fins lucrativos,
cujo ônus dessas provas é de titularidade da autora (artigo 373, I, CPC).”
Pois bem.
Por primeiro, cumpre assinalar que os documentos
juntados pela autora com a apelação (fls. 269/280) não serão considerados.
Isso porque embora a autora alegue que tais documentos só se tornaram
acessíveis após a reabertura das igrejas, ou seja, após o período mais crítico
da pandemia do covid, fato é que a demanda foi proposta em 30.01.2020, os
estabelecimentos e igrejas foram fechados em razão da pandemia em
meados de março de 2020 e os documentos se referem ao período de janeiro
a julho de 2019, logo, não há justificativa plausível para a juntada
inoportuna, não podendo ser admitidos nos moldes do parágrafo único, do
art. 435 do CPC.
Com efeito, a sociedade ré e a autora firmaram contrato
de prestação de serviços educacionais em 28.07.2014 (fls. 22/26),
comprometendo-se a ré em arcar com os custos do financiamento estudantil
mediante condições a serem cumpridas pela estudante, dentre elas, a
seguinte prevista na cláusula sexta: “II Participe, a cada 15 dias, de alguma
atividade social, que deverá ser comprovada, por meio de declaração emitida pela
competente entidade ou organização sem fins lucrativos;” (fl. 40).
Veja-se que a autora, em sua exordial aduz que cumpriu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001026-23.2020.8.26.0161 -Voto no 30532
5
o avençado na referida cláusula, contudo, em réplica, muda o discurso e diz
que não cumpriu integralmente com as atividades sociais porque, em razão
dos requisitos da cláusula sexta haverem sido prorrogados pela ré, as ações
sociais só podiam ser realizadas em órgãos que a ré indicassem, o que a ré
não fez. Daí, em sede de apelação, a autora insiste na tese da réplica, porém
também aduz que cumpriu integralmente o disposto na cláusula, mas que
não trouxe os documentos necessários anteriormente aos autos em razão da
instituição em que prestou os serviços estar fechada por conta da pandemia.
Destaca-se trecho da sentença que destaca a impossibilidade de inovação da
tese em réplica:
“Constata-se que a autora, em réplica, inovou nas
argumentações,
visto que passou a admitir o não
cumprimento, de forma integral, das atividades sociais
quinzenais, previstas no item II, fls. 40 e atribuiu à primeira
ré a causa desses circunstancia, assentando sua tese na
responsabilidade que a instituição de ensino assumiu quanto
às indicações das instituições credenciadas (fls. 242).
Entretanto, referidas teses não foram apresentadas pela autora
na petição inicial, onde afirmou, de forma contraria, o integral
cumprimento de todas as condições contratuais.
Insta destacar que não é admissível a inovação da causa de
pedir na réplica, como ocorreu no caso em tela. Isso porque
admiti-la significaria evidente violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.” (fl. 256/257)
Os documentos de fls. 202/203 dão conta de provar que
a autora não entregou, sequer, uma ação social no segundo semestre de
2014, o que levou a reprovação do que foi avençado, não devendo subsistir
diante do descumprimento contratual por uma das partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001026-23.2020.8.26.0161 -Voto no 30532
6
Atente-se que, mesmo com a possibilidade de inversão
do ônus da prova em seu benefício, disposta no inciso VIII, do artigo 6o, do
CDC, tal circunstância não socorreu a autora, tendo em vista que a ré
comprovou nos autos o não atendimento dos requisitos exigidos pela ré,
como lhe cabia.
Nesse sentido, julgado deste E. Tribunal:
“Prestação de Serviços Educacionais. Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais e materiais. Programa “Minha
oportunidade”. Nulidade da sentença. Inocorrência. Não identificada a necessidade
ou mesmo a utilidade da produção de outras provas, não há que se falar em
cerceamento de defesa. Contratação dos serviços, a título oneroso (FIES), na
expectativa de concessão de bolsa de estudos. Alegação de propaganda enganosa.
Inocorrência. Publicidade, que a par de mencionar a gratuidade, também constou a
informação de que se trata de programa do governo federal do NOVO FIES.
Benefício concedido desde que cumpridos os requisitos exigidos. Caso
concreto em que a aluna demandante deixou de cumprir o requisito de obter
a nota mínima, o que acarretou a liberação da ré do compromisso de pagar
o financiamento estudantil por aquela contratado. Recurso não provido”
(Apelação no 1016632-78.2017.8.26.0361, Rel. Des. Cesar Lacerda, julg.
01/02/2019). (g.n.)
Assim, razão atende à apelada e não pode ser imputada
a ela a responsabilidade pelo pagamento do financiamento estudantil.
No que toca à indenização de ordem moral, melhor
sorte não lhe assiste. Como visto, não há que se falar em ato ilícito cometido
pela ré, o que torna, por óbvio, improcedente o pedido de danos morais.
Em decorrência da aplicação do art. 85, § 11 do CPC e
observando-se os critérios do §2o, majora-se a verba honorária para 15%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida à autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001026-23.2020.8.26.0161 -Voto no 30532
7
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator